Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reformou parcialmente a sentença e reconheceu o direito à inclusão de 1053 dias na contagem para concessão de aposentadoria especial à autora.
2. Alega, em síntese, que reconhecido o direito à inclusão de dias na contagem para concessão de aposentadoria especial, o reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência é decorrência lógica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e omissão no acórdão no que se refere à análise do pedido para inclusão do abono de permanência e seus reflexos.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Conforme esclarecido no item 13 do acórdão embargado, o pedido referente à inclusão do abono de permanência e seus reflexos após a inclusão de dias por ordem judicial, carece do devido processo administrativo, não estando, assim, apto para julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).